Tribunal: STF
Processo: RE 90375
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
A DIVERGENCIA QUE LEGITIMA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA
E A EXISTENTE ENTRE DUAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
FORMALMENTE CONSIDERADAS, E NÃO A QUE POSSA CONFIGURAR-SE ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGADO E A PROVA, QUE, REEXAMINADA NOS EMBARGOS,
AUTORIZARIA, CONSOANTE A AGRAVANTE, A SOLUÇÃO ADOTADA NO ARESTO
PARADIGMA. ESSA INDAGAÇÃO, POR SER DE NATUREZA INFRINGENTE, EXORBITA
DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.